Tribunal: TJPA
Processo: 0813972-66.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13089 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813972-66.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: LILIANE PERREIRA GUIMARAES

AGRAVADO: VALE S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. CONFLITO COLETIVO PELA POSSE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, ante a ausência de interesse recursal (binômio necessidade-utilidade).

O recurso originário voltava-se contra decisão interlocutória que, em ação de reintegração de posse movida pela Vale S.A., determinou a suspensão do processo por 180 dias, em razão de Acordo de Cooperação Técnica firmado entre a autora e o INCRA para regularização fundiária do imóvel "Fazenda Retiro do Zequinha".

Os agravantes sustentam a existência de prejuízo pela demora processual, violação ao contraditório e ausência de fundamentação legal para a suspensão, requerendo o prosseguimento da marcha processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) saber se a decisão que suspende o processo por prazo determinado, a pedido da parte autora e com vistas à solução pacífica de conflito fundiário, possui cunho decisório capaz de gerar sucumbência e interesse recursal aos réus;

(ii) verificar se a hipótese atrai a urgência necessária para a aplicação da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC (Tema 988 do STJ); e

(iii) aferir se houve nulidade por ausência de contraditório prévio ou falta de fundamentação legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse recursal pressupõe o binômio necessidade-utilidade, exigindo que a decisão impugnada cause um gravame ou prejuízo prático ou jurídico à parte recorrente, nos termos do art. 996 do CPC.

A suspensão temporária do feito (180 dias) para viabilizar tratativas de regularização fundiária entre a proprietária e o INCRA não impõe ônus, obrigação ou medida restritiva de direitos aos ocupantes (agravantes), tratando-se de exercício do poder de direção do processo pelo magistrado (art. 139, II e VI, do CPC).

Inexiste urgência que justifique a taxatividade mitigada (Tema 988/STJ), uma vez que a suspensão é medida reversível e visa, em última análise, evitar atos expropriatórios imediatos, privilegiando a pacificação social em conflitos coletivos.

O princípio do contraditório (art. 10 do CPC) não é absoluto em atos de mera gestão processual que não resultem em prejuízo efetivo à parte.

A decisão que suspende o feito com base em fato novo (acordo com órgão público) encontra amparo na aplicação analógica do art. 313 do CPC e nas diretrizes de mediação em conflitos fundiários (art. 565 do CPC e ADPF 828/STF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O interesse recursal repousa no binômio necessidade e utilidade, exigindo a demonstração de prejuízo efetivo decorrente da decisão judicial. 2. A decisão que suspende o processo por prazo determinado, visando a autocomposição ou solução administrativa em conflitos fundiários coletivos, não possui cunho decisório lesivo que legitime a interposição de recurso pela parte ré. 3. A suspensão temporária do trâmite processual para regularização fundiária não preenche o requisito de urgência da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC.”

______________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 10, 11, 139, II e VI, 313, 489, 565, 932, III, 996 e 1.015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988 (REsp 1.704.520/MT); STJ, REsp 1.732.026/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 17.05.2018; TJPA, AI 0810550-54.2023.8.14.0000, j. 12.11.2024; TJPE, AC 5254962, Rel. Des. Josué Antônio Fonseca de Sena, j. 20.11.2019; TJMG, AC 10000220202311001, Rel. Des. Valdez Leite Machado, j. 01.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 5ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS/PA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0813972-66.2025.8.14.0000

AGRAVANTES: LILIANE PEREIRA GUIMARÃES e OUTROS

AGRAVADA: VALE S.A.

DECISÃO RECORRIDA: MONOCRÁTICA DE
Id. Num. 28876958

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
LILIANE PEREIRA GUIMARÃES E OUTROS
em face da decisão monocrática de minha lavra (ID 28876958), que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto pelos ora agravantes, em razão da ausência de interesse recursal (binômio necessidade-utilidade).

O recurso originário (
Agravo de Instrumento
) insurgia-se contra decisão do juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Canaã dos Carajás que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse (Processo nº 0047447-75.2015.8.14.0136), determinou a suspensão do processo pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. Referida suspensão foi pleiteada pela autora,
VALE S.A.
, fundamentando-se na celebração do Acordo de Cooperação Técnica nº 99/2025 com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), visando à regularização fundiária e à solução pacífica do conflito que envolve o imóvel rural "Fazenda Retiro do Zequinha".

Alega a parte agravante que:

· A ação originária trata de reintegração de posse ajuizada pela empresa Vale S.A., envolvendo o imóvel rural denominado Fazenda Retiro do Zequinha, atualmente ocupado por agricultores familiares da Comunidade Eduardo Galeano, que exercem a posse em regime de subsistência.

· O processo já se encontra em fase de instrução, com testemunhas arroladas e pedido de julgamento antecipado da lide pelos réus, considerando a cessão do imóvel por parte da autora ao Município de Canaã dos Carajás.

· A autora/agravada solicitou a suspensão do processo por 180 dias, fundamentando-se em Acordo de Cooperação Técnica (ACT) celebrado entre a Vale S.A. e o INCRA, cujo extrato foi juntado aos autos.

· A decisão de suspensão foi proferida de forma monocrática pela juíza da 2ª Vara Cível de Canaã dos Carajás, sem que fosse oportunizado às partes rés/agravantes o contraditório, nem houve qualquer fundamentação legal específica que justificasse a medida.

Argumenta que:

· A decisão viola frontalmente o art. 10 do CPC, que impõe a obrigatoriedade de o juiz oportunizar manifestação prévia das partes antes de decidir sobre qualquer questão, ainda que de ofício;

· A ausência de fundamentação contraria o art. 93, IX, da Constituição Federal e os artigos 11 e 489 do CPC;

· A suspensão deferida não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais previstas no art. 313 do CPC, o que evidencia sua nulidade;

· O processo de reintegração trata de litígio possessório com reflexos diretos sobre o direito fundamental à moradia e à terra de dezenas de famílias em situação de vulnerabilidade social, assistidas pela Comissão Pastoral da Terra (CPT);

· A gravidade da medida imposta (suspensão do trâmite processual) justifica a interposição do agravo de instrumento sob o fundamento da
taxatividade mitigada
do rol do art. 1.015 do CPC, conforme entendimento firmado no Tema 988 do STJ (REsp 1.704.520/MT), sendo cabível o recurso sempre que haja risco de inutilidade da apreciação da matéria somente em sede de apelação.

Sustenta ainda que:

· A decisão causa grave prejuízo aos agravantes, que permanecem em insegurança jurídica, sem possibilidade de manifestação quanto ao acordo celebrado entre a Vale e o INCRA;

· A decisão deve ser anulada, pois impede o regular andamento processual e compromete o direito de defesa das partes rés, além de violar o princípio da duração razoável do processo (art. 4º e art. 139, II, do CPC);

· A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) já reconheceu nulidade de decisões interlocutórias que carecem de fundamentação, conforme precedente citado:
TJ-PA - Agravo de Instrumento: 08105505420238140000, julgado em 12/11/2024
, em que se anulou decisão por ausência de fundamentação nos termos do art. 489 do CPC e art. 93, IX da CF.

Por fim, requer que:

·
Seja conhecido e provido o recurso de agravo de instrumento, com a concessão de efeito suspensivo
, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada e permitir o regular prosseguimento da ação de reintegração de posse;

· Seja
anulada a decisão interlocutória de ID 146080240
, determinando-se o retorno do processo à tramitação regular, com oportunidade de manifestação dos agravantes sobre o ACT celebrado entre a agravada e o INCRA;

· Seja concedido o benefício da
assistência judiciária gratuita
, nos termos dos artigos 98 e 99 do CPC, tendo em vista que os agravantes são trabalhadores rurais em situação de vulnerabilidade social e econômica;

· Seja a parte agravada intimada para apresentação de contrarrazões e, também, o Ministério Público, por se tratar de hipótese de sua intervenção obrigatória (art. 178, I do CPC);

· O recurso tramita com dispensa de preparo, conforme a gratuidade de justiça e a tramitação eletrônica do processo.

MONOCRÁTICA
no id. 28876958. Segue a ementa da decisão:

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO SEM OPORTUNIDADE DE CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por ocupantes da Fazenda Retiro do Zequinha contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Canaã dos Carajás, nos autos de ação de reintegração de posse movida por Vale S.A., que suspendeu o curso do processo por 180 dias, com fundamento em acordo de cooperação técnica celebrado entre a autora e o INCRA.

2. A decisão foi proferida em resposta a requerimento da própria parte autora, sem imposição de obrigação ou prejuízo direto às partes agravantes.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há interesse recursal dos réus para interpor agravo de instrumento contra decisão que suspende o feito por requerimento da parte autora, sem implicar medida desfavorável ou violar o contraditório.

III. Razões de decidir

4. O interesse recursal pressupõe sucumbência ou prejuízo efetivo à parte, nos termos do art. 996 do CPC.

5. A decisão recorrida não impôs qualquer ônus, obrigação ou medida lesiva aos agravantes, limitando-se a suspender temporariamente a tramitação do processo a pedido da parte autora.

6. A ausência de necessidade-utilidade no recurso caracteriza falta de interesse recursal, o que inviabiliza seu conhecimento.

7. Eventuais pedidos de acesso às negociações entre Vale S.A. e INCRA devem ser realizados na via administrativa própria.

8. Precedentes do STJ e de Tribunais estaduais confirmam a inadmissibilidade de recurso sem interesse recursal.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de instrumento não conhecido, com fundamento no art. 932, III, do CPC, por ausência de interesse recursal.

“1. O recurso só é admissível quando a decisão impugnada causar prejuízo efetivo à parte recorrente, configurando o binômio necessidade-utilidade. 2. Decisão que suspende o processo a pedido da parte autora, sem impor ônus à parte adversa, não enseja interesse recursal.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts.
10, 11, 489, 313, 932, III e 996; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:

TJPE, AC 5254962, Rel. Des. Josué Antônio Fonseca de Sena, j. 20/11/2019, DJe 06/12/2019;

STJ, REsp 1732026/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 17/05/2018, DJe 21/11/2018;

TJMG, AC 10000220202311001, Rel. Des. Valdez Leite Machado, j. 01/09/2022, DJe 02/09/2022.

Em suas razões de Agravo Interno (ID 29602705), os agravantes sustentam, em síntese:

A existência de interesse recursal
, aduzindo que a suspensão do feito por 180 dias lhes causa grave prejuízo, pois perpetua a insegurança jurídica e impede o prosseguimento da instrução processual na qual pretendem demonstrar seu direito;

A nulidade da decisão de piso por ausência de contraditório
, alegando violação ao art. 10 do CPC, uma vez que o juízo
a quo
decidiu pela suspensão sem ouvi-los previamente;

A ausência de fundamentação legal
, argumentando que a hipótese de suspensão por acordo com terceiro (INCRA) não está prevista no art. 313 do CPC;

A aplicabilidade da Taxatividade Mitigada (Tema 988 do STJ)
, afirmando que a urgência decorre da "inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação", dado que a suspensão interrompe a marcha processual de um conflito que já se arrasta há anos.

Devidamente intimada, a agravada,
VALE S.A.
, apresentou contrarrazões (ID 30873891), pugnando pela manutenção da decisão monocrática. Argumenta que a suspensão não gera sucumbência aos agravantes, tratando-se de poder-dever de direção do processo (art. 139, CPC) voltado à composição social do litígio, o que afasta o interesse recursal.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

O recurso tramita com dispensa de preparo, conforme a gratuidade de justiça deferida na origem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do recurso de Agravo Interno.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno, resta evidenciado das razões recursais
que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, limitando-se a reproduzir as mesmas alegações as quais foram exaustivamente enfrentadas pela decisão agravada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos
.

DO MÉRITO: DO INTERESSE RECURSAL E DA NATUREZA DA DECISÃO DE SUSPENSÃO

No caso dos autos, cuidou-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que suspendeu, por 180 dias, o trâmite da Ação de Reintegração de Posse n. 0047447-75.2015.8.14.0136, ajuizada pela empresa Vale S.A., com fundamento em Acordo de Cooperação Técnica firmado com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA.

A controvérsia ora posta cinge-se a verificar se a decisão que suspende o processo por prazo determinado, com o escopo de viabilizar tratativas administrativas de regularização fundiária, possui cunho decisório capaz de gerar sucumbência e, consequentemente, interesse recursal por parte dos réus.

Reanalisando detidamente os autos, verifico que a decisão monocrática combatida não merece reparos.

O interesse recursal repousa sobre o binômio
necessidade
e
utilidade
. Conforme a doutrina e a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, para que um recurso seja admissível, é indispensável que a decisão impugnada tenha causado um prejuízo prático ou jurídico à parte recorrente (gravame).

No caso concreto, o magistrado de primeiro grau, ao acolher o pedido da autora para suspender o feito por 180 dias, agiu no exercício de seu
poder de direção do processo
(art. 139, II e VI, do CPC). O objetivo da medida é permitir que o INCRA e a VALE S.A., por meio de Acordo de Cooperação Técnica, alcancem uma solução que pode, inclusive, beneficiar os próprios agravantes através da regularização de sua permanência na terra ou inclusão em programas de reforma agrária.

Veja-se que a decisão recorrida foi proferida com base em requerimento formulado pela própria parte autora da ação possessória (145810222 - Petição), não havendo qualquer imposição de obrigação ou medida desfavorável aos réus/agravantes. Nessa linha, ausente está a sucumbência ou situação jurídica desfavorável que legitime a interposição do recurso.

É cediço que o interesse é um dos pressupostos recursais subjetivos necessários ao recebimento do agravo, traduzido na situação desfavorável em que foi colocada a parte pelo provimento jurisdicional atacado, sendo condição inafastável para o regular processamento do recurso o seu preenchimento. A ausência de interesse recursal, configurada pela inexistência do binômio necessidade-utilidade, obsta o conhecimento do recurso, por ausência de requisito intrínseco de admissibilidade (art. 996 do CPC).

Conforme bem assentado na jurisprudência:

“A falta de interesse recursal é flagrante, obstando, portanto, o conhecimento do recurso, eis que ausente requisito intrínseco de admissibilidade. Resta prejudicada a decisão adesiva. Recurso principal de apelação não conhecido e recurso adesivo prejudicado” (TJPE – AC 5254962, Rel. Des. Josué Antônio Fonseca de Sena, j. 20/11/2019, DJe 06/12/2019).

“O interesse recursal repousa no binômio necessidade e utilidade. [...] Revela-se ausente o interesse recursal, uma vez que insubsistente o binômio necessidade-adequação da tutela ora pleiteada.” (STJ – REsp 1732026/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 17/05/2018, DJe 21/11/2018).

“Nos termos do art. 996 do CPC, para a interposição de recurso, a parte deve ter efetivo interesse, expresso pelo prejuízo que a decisão possa ter lhe causado.” (TJMG – AC 10000220202311001, Rel. Des. Valdez Leite Machado, j. 01/09/2022, DJe 02/09/2022).

A suspensão por prazo determinado não resolve o mérito, não retira direitos e não impõe qualquer obrigação aos ocupantes do imóvel. Pelo contrário, a paralisação temporária visa evitar atos expropriatórios (liminares de reintegração) enquanto se busca a pacificação social.

DA TAXATIVIDADE MITIGADA (TEMA 988 STJ)

Os agravantes invocam a tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC. Todavia, o
Tema 988
do STJ exige a demonstração de
urgência decorrente da inutilidade do julgamento em recurso de apelação
.

Não vislumbro tal urgência. A suspensão por 180 dias é medida reversível e temporária. Caso o prazo se exceda sem justificativa ou a suspensão se torne indefinida, aí sim poderia surgir o gravame. No estágio atual, a intervenção do Tribunal para anular uma suspensão que visa a paz social seria prematura e contrária ao princípio da cooperação (art. 6º, CPC).

DO CONTRADITÓRIO E DA FUNDAMENTAÇÃO (ART. 10 E 93, IX DA CF)

Quanto à alegação de nulidade por falta de oitiva prévia (art. 10 do CPC), cumpre registrar que o princípio do contraditório não é absoluto em questões de mera gestão processual que não resultem em prejuízo. A ausência de manifestação dos réus antes do deferimento da suspensão não gera nulidade se a medida for benéfica à higidez da prestação jurisdicional e à própria natureza do conflito fundiário coletivo.

Ademais, a decisão de origem fundamentou-se na existência de fato novo (o Acordo de Cooperação Técnica com o INCRA), o que justifica a aplicação analógica do art. 313 do CPC e dos poderes instrutórios do juiz. A fundamentação concisa não se confunde com ausência de fundamentação.

DA NATUREZA SOCIAL DO CONFLITO

Tratando-se de disputa de posse coletiva de imóvel rural, a prudência do magistrado em suspender a marcha processual para prestigiar a solução administrativa junto ao órgão federal competente (INCRA) está em total consonância com o art. 565 do CPC e com as diretrizes do CNJ e do STF (ADPF 828), que recomendam a mediação e a busca por alternativas ao despejo forçado.

Portanto, a resistência dos agravantes à suspensão carece de utilidade prática, uma vez que o prosseguimento imediato do feito poderia levar ao julgamento da reintegração de posse, resultado este que lhes seria potencialmente muito mais gravoso do que a espera de 180 dias por uma possível regularização fundiária.

Assim, repise-se que, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a parte Agravante
NÃO
trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do

presente AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão monocrática agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/03/2026